Tribunal: TJDFT
Processo: 0706304-52.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.OMISSÃO. PARCIAL. PRIMEIRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
3. A embargante aponta o vício de omissão do acórdão ao argumento de que a decisão colegiada não teria se manifestado acerca de possível intempestividade dos embargos de declaração de ID. 33334389, bem como do pedido de condenação por litigância de má-fé formulado em contrarrazões aos primeiros embargos de declaração ID.33661306. Ao final roga pelo pedido de majoração dos honorários advocatícios.
4. Nos termos do artigo 49, da Lei no 9.099/95, os embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da ciência da decisão. No mesmo sentido, o artigo 1.023, do Código de Processo Civil, ao dispor que os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.
5. Da analise detida dos autos, observo que o acórdão originalmente embargado ID. 32111245 foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico-DJe, em 24/02/2022, e publicado no primeiro dia útil subsequente, 25/02/2022 (certidão de ID. 33064909). Desse modo, o prazo para a oposição dos embargos iniciou-se em 03/03/2022 (quinta-feira) e findou no dia 09/03/2022 (quarta-feira), haja vista a presença de feriados entre os dias 28/02/2022 e 02/03/2022.
6. Contudo, os primeiros embargos de declaração foram opostos (ID. 33334389) somente no dia 10/03/2022, de modo que resta evidente a sua manifesta intempestividade.
7. Já em relação ao pedido de condenação por litigância de má-fé e majoração dos honorários advocatícios, revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
8. Embargos de Declaração CONHECIDOS e PARCIALMENTE ACOLHIDOS, para, emprestando-lhes efeitos infringentes, suprir a omissão apontada no acórdão de ID. 34871307 e não conhecer dos embargos de declaração constante do ID. 33334389, ante a sua flagrante intempestividade.